Tribunal: TJDFT
Processo: 0727361-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Processo : 0727361-47.2021.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Comunicação do Distrito Federal, tomado no âmbito da Concorrência n. 01/2021-SECOM/DF, destinada à “obtenção de propostas para a contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por 04 (quatro) agências de propaganda, com o objetivo de atender os Órgãos da Administração Direta do Governo do Distrito Federal”. A impetrante relata que na primeira sessão, iniciada em 09.04.2021, após seu credenciamento e de outras agências, foram abertos e examinados os conteúdos e rubricas dos invólucros n. 1 e 3. Acusa que, na segunda sessão, realizada em 24.06.2021, verificou-se que a Subcomissão Técnica deixou de atribuir nota ao invólucro n. 1 (Plano de Comunicação Publicitária – via não identificada) da agência impetrante, sem o registro em ata dos motivos de tal omissão, fazendo com que a impetrante figurasse na última colocação do certame. Informa que somente no dia 28.06.2021 a Comissão Especial de Licitação divulgou uma retificação da nota da licitante impetrante, oportunidade em que foi atribuída a nota 32,3 ao invólucro n. 1, sob uma justificativa que faz sugerir que a falta da nota seria mero erro material, embora essa ausência tenha se repetido em três tabelas distintas, “inclusive em reuniões realizadas em datas distintas”. Ainda, chama a atenção para o fato de que as duas atas de reunião da Subcomissão Técnica, datadas de 07 e 18.06.2021, terem sido “omissas quanto às justificativas escritas das razões que fundamentaram as notas atribuídas a cada um dos licitantes”. Aduz que a ausência de divulgação das justificativas impediram a verificação dos critérios utilizados para atribuição de cada nota às agências licitantes, comprometendo os princípios da publicidade, legalidade, impessoalidade e vinculação ao instrumento convocatório. Assegura ser de domínio público que o resultado da licitação foi antecipado pelo jornalista Mino Pedrosa, o que evidencia o direcionamento e a fraude na condução do certame. Anota inclusive que a referida matéria menciona a existência de procedimento aberto no Tribunal de Contas do Distrito Federal para apurar tais irregularidades. Alega que interpôs tempestivamente o competente recurso administrativo, contudo a Comissão processante negou provimento, sob o argumento de que o procedimento licitatório atendeu a todos os ditames legais, negando que tenham ocorrido as irregularidades apontadas. Defende terem sido confirmados “os indícios de direcionamento indevido, de improbidade administrativa e de prática de ilícitos penais, bem como outras irregularidades”. Sustenta o cabimento desta via mandamental, tendo em vista que as autoridades coatoras “a) deixaram de atribuir nota ao invólucro no 1 (Plano de Comunicação Publicitária - via não identificada) da agência PUBLIC; b) deixaram de apresentar a justificativa escrita das razões que as fundamentaram as pontuações atribuídas as propostas de cada um dos licitantes, conforme determinava o edital e a lei; e c) ignoraram os fortes indícios de fraude no certame”. Assevera que a ausência de nota ao invólucro n. 1 nas etapas que se seguiram não constitui mero erro material ou falha técnica; diversamente, trata-se de irregularidade grave e insanável, porquanto, além de não observar o rito e a forma prescritos no edital e na legislação de regência, impediu o licitante de comprovar que a nota posteriormente divulgada é mesmo aquela que seria originariamente atribuída. Menciona que a Lei n. 12.232/2010 estabeleceu procedimentos mais rigorosos para o julgamento das pontuações técnicas nas licitações para serviços de publicidade, entre as quais se encontra o dever de elaboração da ata de julgamento das propostas, acompanhada das planilhas com as pontuações e a justificativa das razões que as fundamentaram em cada caso, a fim de evitar eventuais direcionamentos. Cita que a antecipação do resultado da licitação em matéria jornalística intitulada “GDF: Licitação milionária sob suspeita”, na qual as quatro empresas citadas pelo jornalista estavam entre as cinco licitantes melhores classificadas, impõe certeza quanto ao direcionamento do certame e corrobora as irregularidades perpetradas pela Comissão licitante quanto à “ausência de divulgação da nota da Impetrante e ausência de divulgação tempestiva das pontuações e justificativas escrita das razões que as fundamentaram as notas de cada item”. Pugna por medida liminar para suspender imediatamente o processo licitatório e, no mérito, a concessão da ordem para declarar a nulidade do certame consubstanciado na Concorrência n. 01/2021 – SECOM/DF. Os autos foram distribuídos originariamente ao Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, após suspender cautelarmente a contratação das empresas vencedoras (id. 28486739) e determinar emenda para inclusão destas no polo passivo da ação mandamental (id. 28486741), declinou da competência para uma das Câmaras Cíveis (id. 28486745). Decido. Inicialmente, recebo a competência, tendo em vista o ato atacado, praticado no âmbito do procedimento licitatório aberto pela Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal-SECOM/DF (id. 28486722). Nesse sentido, o seguinte aresto: [...] Patente a legitimidade passiva do Secretário de Estado de Transportes do Distrito Federal, autoridade que instituiu a Comissão Especial de Licitação e a quem compete decidir acerca da suspensão ou anulação do processo licitatório. [...] (MSG 2009.00.2.000057-4, Rel. Desa. Carmelita Brasil, Conselho Especial, data de julgamento: 20/7/2010, publicado no DJE: 4/8/2010) Todavia, há óbice ao mandado de segurança, pelas razões a seguir delineadas, senão vejamos. De acordo com o art. 6o da Lei n. 12.016/2009, a petição inicial do mandado de segurança deverá preencher os requisitos estabelecidos na lei processual e ser instruída com os documentos necessários à prova do alegado. É que o direito líquido e certo a ser amparado pela via do mandado de segurança deve ser de plano demonstrado com todos os requisitos ao reconhecimento e exercício no momento da impetração. Sobre o tema, diz a doutrina: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ação Popular; 9a ed. ampliada; São Paulo: RT, 1983, p. 11) Não custa frisar que a ação de mandado de segurança destina-se a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, pressupondo ato ilegal ou praticado com abuso de poder, vale dizer, aquele comprovado mediante prova pré-constituída, não sendo a via adequada quando remanesce incerteza sobre os fatos alegados, o que sucede no caso. Tratando-se de licitação e contratação pela administração pública de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda, aplica-se a Lei n. 12.232/2010, que, em seu art. 11, estabelece os procedimentos licitatórios a serem observados. Confira-se a redação, no que importa ao caso: Art. 11. Os invólucros com as propostas técnicas e de preços serão entregues à comissão permanente ou especial na data, local e horário determinados no instrumento convocatório. [...] § 4o O processamento e o julgamento da licitação obedecerão ao seguinte procedimento: I - abertura dos 2 (dois) invólucros com a via não identificada do plano de comunicação e com as informações de que trata o art. 8o desta Lei, em sessão pública, pela comissão permanente ou especial; II - encaminhamento das propostas técnicas à subcomissão técnica para análise e julgamento; III - análise individualizada e julgamento do plano de comunicação publicitária, desclassificando-se as que desatenderem as exigências legais ou estabelecidas no instrumento convocatório, observado o disposto no inciso XIV do art. 6o desta Lei; IV - elaboração de ata de julgamento do plano de comunicação publicitária e encaminhamento à comissão permanente ou especial, juntamente com as propostas, as planilhas com as pontuações e a justificativa escrita das razões que as fundamentaram em cada caso; V - análise individualizada e julgamento dos quesitos referentes às informações de que trata o art. 8o desta Lei, desclassificando-se as que desatenderem quaisquer das exigências legais ou estabelecidas no instrumento convocatório; VI - elaboração de ata de julgamento dos quesitos mencionados no inciso V deste artigo e encaminhamento à comissão permanente ou especial, juntamente com as propostas, as planilhas com as pontuações e a justificativa escrita das razões que as fundamentaram em cada caso; VII - realização de sessão pública para apuração do resultado geral das propostas técnicas, com os seguintes procedimentos: a) abertura dos invólucros com a via identificada do plano de comunicação publicitária; b) cotejo entre as vias identificadas e não identificadas do plano de comunicação publicitária, para identificação de sua autoria; c) elaboração de planilha geral com as pontuações atribuídas a cada um dos quesitos de cada proposta técnica; d) proclamação do resultado do julgamento geral da proposta técnica, registrando-se em ata as propostas desclassificadas e a ordem de classificação; VIII - publicação do resultado do julgamento da proposta técnica, com a indicação dos proponentes desclassificados e da ordem de classificação organizada pelo nome dos licitantes, abrindo-se prazo para interposição de recurso, conforme disposto na alínea b do inciso I do art. 109 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; (Negritos adicionados) Nessa linha, o Edital do certame (id. 28486722) dispõe sobre os procedimentos licitatórios no item 19, prevendo a realização de 4 (quatro) Sessões Públicas. A pauta básica da Primeira Sessão Pública consta no subitem 19.2, na qual se incluem, entre outras deliberações, retirar e rubricar o conteúdo dos Invólucros n. 1 (Plano de Comunicação Publicitária – via não identificada) e abrir os Invólucros n. 3 e rubricar seu conteúdo (subitem 19.2.2, alíneas “b” e “c”), bem assim a “elaboração e encaminhamento, pela Subcomissão Técnica à Comissão Especial de Licitação, da ata de julgamento dos Planos de Comunicação Publicitária, de planilha com as pontuações e de justificativa escrita das razões que as fundamentaram em cada caso” (subitem 19.2.6, alínea “c”) em cujas planilhas “conterão, respectivamente, as pontuações de cada membro para cada subquesito do Plano de Comunicação Publicitária de cada licitante e as pontuações de cada membro para os quesitos Capacidade de Atendimento, Repertório e Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação de cada licitante” (subitem 19.2.7). A Segunda Sessão Pública (subitem 19.3) destina-se à entrega das “atas de julgamento das Propostas Técnicas (Invólucros no 1 e no 3), respectivas planilhas de julgamento e demais documentos elaborados pela Subcomissão Técnica”, entre outras providências (subitem 19.3, alínea “e”). A impetrante reclama que, na Segunda Sessão de abertura dos invólucros, realizada no dia 24.06.2021, foi verificado que a Submissão Técnica deixou de atribuir nota ao invólucro de n. 1 (Plano de Comunicação Publicitária - via não identificada), o que foi corrigido somente no dia 28.06.2021, quando “a Comissão Especial de Licitação divulgou uma retificação da nota da licitante Impetrante, oportunidade em que foi atribuída a nota 32,3 ao Invólucro no 1”. Alega que não se trata de simples erro material, como tentou justificar a Comissão Especial de Licitação, porquanto “não é crível que os responsáveis pela Licitação não tenham observado que a ausência da nota tenha se repetido em três tabelas distintas, inclusive em reuniões realizadas em datas distintas”. Ainda, sustenta redirecionamento do certame, em razão de divulgação antecipada do resultado em matéria jornalística. Todavia, em análise às provas anexadas aos autos e às etapas e documentos referentes à Concorrência no 01/2021 – SECOM/DF, disponíveis no sítio eletrônico da Secretaria de Comunicação do Distrito Federal (https://www.comunicacao.df.gov.br/concorrencia-01-2021/), não sobressaem de forma evidente as irregularidades apontadas. Com efeito, seguindo o procedimento licitatório, a Primeira Sessão Pública (id. 28486723) ocorreu 09.04.2021, quando feito o credenciamento das agências licitantes, recepcionados os invólucros ns. 1, 2, 3 e 4 apresentados, foram tomadas as cautelas para que não fosse identificada a autoria dos invólucros n. 1 (Plano de Comunicação Publicitária – via não identificada), bem assim, adotadas as demais medidas para o regular exaurimento da pauta estabelecida no edital. De acordo com a ata de reunião (id. 28486724 – p. 7/11), a Subcomissão Técnica da Concorrência n. 01/2021, composta por 3 (três) membros escolhidos por sorteio, reuniu-se diversas vezes entre os dias 12 de abril e 7 de junho de 2021, para avaliar os invólucros de n. 1 dos trabalhos apresentados por 27 (vinte e sete) agências de publicidade. Foi realizada avaliação geral sobre os quesitos raciocínio básico, estratégia de comunicação, ideia criativa, estratégia de mídia e não mídia. Após o fechamento das notas dos três jurados e feita a compilação dos dados, os resultados foram entregues, em envelope lacrado, à Comissão de Concorrência de Publicidade. Na oportunidade, não foi lançada na planilha a nota da impetrante, a qual foi indicada pelo slogan “Brasília tem tudo para sair na frente e puxar o Brasil” (id. 28486724 – p. 11). Na mesma data (07.06.2021), a Subcomissão Técnica recebeu a documentação das 27 (vinte e sete) agências concorrentes para análise dos invólucros n. 3, concluindo seus trabalhos em 18.06.2021 (id. 28486724 – p. 13/16). A Segundo Sessão Pública ocorreu no dia 24.06.2021 (id. 28486724 – p. 1/3), cujo rito seguiu a pauta básica constante do subitem 19.3 do edital de licitação, a saber (id. 28486722 – p. 30): a) identificar os representantes das licitantes presentes e colher suas assinaturas na lista de presença; b) abrir os Invólucros no 2; c) cotejar as vias não identificadas (Invólucro(s) no 1) com as vias identificadas (Invólucro no 2) do(s) Plano(s) de Comunicação Publicitária, para identificação de sua autoria; d) elaborar planilha geral com as pontuações atribuídas a cada quesito de cada Proposta Técnica; e) proclamar o resultado do julgamento geral da Proposta Técnica; f) executar o sorteio previsto no subitem 12.6, quando for o caso; g) informar que o resultado do julgamento geral das Propostas Técnicas será publicado na forma do item 21 deste Edital, com a indicação dos proponentes classificados e dos desclassificados em ordem decrescente de pontuação, abrindo-se prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, conforme disposto no art. 109, I, ‘b’, da Lei no 8.666/1993; Naquela assentada, foi informado que “a presente Ata e os documentos nela anexados, bem como as planilhas com as notas de cada jurado e suas respectivas justificativas serão disponibilizados no endereço eletrônico” da SECOM-DF (id. 28486724 – p. 3). A ausência de lançamento de nota ao invólucro n. 1 da impetrante, na relação de notas da Submissão Técnica, pode ser considerado erro material, tal como justificado pela referida Subcomissão (id. 28486729 – p. 18). Afinal, as planilhas de notas e justificativas elaboradas pela Submissão Técnicas oportunamente, e disponíveis no portal eletrônico da SECOM-DF antes da abertura da Segunda Sessão, demonstram que foram avaliados todos os invólucros de n. 1 apresentados pelas 27 (vinte e sete) agências credenciadas (id. 28486726). Ademais, a impetrante não foi prejudicada, porquanto a nota do invólucro n. 1 foi lançada em tempo de prosseguir no certame e, inclusive, pôde recorrer administrativamente do resultado final. Obviamente, o mero erro material não justifica a nulidade do certame, sob pena de se apegar a um formalismo exacerbado que em nada contribui para a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração. Confira-se o precedente do STJ: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO. DOCUMENTO DECLARADO SEM AUTENTICAÇÃO. FORMALISMO EXACERBADO. PRECEDENTES. 1. Esta Corte Superior possui entendimento de que não pode a administração pública descumprir as normas legais, em estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 41 da Lei n. 8.666/1993. Todavia, o Poder Judiciário pode interpretar as cláusulas necessárias ou que extrapolem os ditames da lei de regência e cujo excessivo rigor possa afastar da concorrência possíveis proponentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.620.661/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017) Já a assertiva de que a suposta divulgação antecipada do resultado do certame evidencia o direcionamento e a fraude na condução da Concorrência 01/2021 - SECOM/DF não se sustenta com base em meros indícios, sendo indispensável dilação probatório, sob o crivo do contraditório, incompatível com o rito mandamental. Portanto, não há prova pré-constituída do suposto direito líquido e certo que teria sido violado, impossibilitando a utilização do mandado de segurança. Nesse sentido: [...] 1. Conforme pacífica jurisprudência, o mandado de segurança visa resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, assim considerado o que pode ser demonstrado de plano com a inicial, por meio de prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória. 2. No caso, a parte autora acostou, como prova pré-constituída da sua tese, cópia de decisão proferida por esta Corte Superior em que determinava a reintegração no cargo do qual exonerado, com efeitos retroativos à data da exoneração, fazendo-se crer ter sido esse julgado que transitou em julgado, sendo certo, entretanto, que a autoridade apontada como coatora fez prova nos autos de que a decisão na qual se escorava o recorrente havia sido modificada, afastando-se expressamente os efeitos patrimoniais pretéritos. 3. Ainda que não se fale em má-fé na omissão do impetrante, que além de não acostar esse documento, nada dispôs na inicial sobre a questão jurídica, no mínimo a inação fez com que o writ deixasse de atender requisito formal necessário à concessão da segurança. 4. Desde a EC/98, o tempo de serviço não pode ser considerado para fins de aposentadoria, sendo substituído pelo tempo de efetiva contribuição. 5. No particular, uma vez que o acórdão do STJ afastou todos os efeitos financeiros pretéritos (inclusive aqueles relacionados à promoção e vantagens pessoais), afastou, em consequência, a possibilidade de reconhecer o referido iter como tempo de contribuição. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 52.510/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/05/2021, DJe 26/05/2021) [...] 2. O Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus. 3. O Tribunal de Justiça denegou a ordem ao fundamento de que a servidora não tem direito líquido e certo, "pois não apresentou qualquer documento que ateste o deferimento de licença sem vencimento para tratar de assuntos pessoais no ano de 2004, muito menos qualquer ato administrativo que indicasse que a Administração deferiu ou não o pedido, além do excesso de prazo do afastamento da impetrante (oito anos), em desrespeito ao comando do artigo 89 da LC 58/2003" (fl. 115, e-STJ). 4. Inexiste nulidade no acórdão que aprecia a questão à luz da legislação aplicável, dos fatos e das provas produzidas nos autos. Ora, a recorrente não estava no gozo de um direito absoluto e eterno, lembrando que é dever do servidor público observar as normas legais e regulamentares, ser assíduo e pontual ao serviço, bem como manter conduta compatível com a moralidade administrativa. 5. Não havendo direito líquido e certo a amparar a pretensão da recorrente, deve ser mantido o aresto proferido na origem. 6. Recurso Ordinário não provido. (RMS 45.989/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 06/04/2015) No mesmo sentido, ilustra o aresto desta Corte: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AGEFIS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O Mandado de segurança exige demostração, initio litis, da liquidez e certeza do direito bem como a colação de documentos que o comprove. 2. A inadequação da via eleita para proteger o direito alegado é suficiente para o indeferimento da inicial, ressalvando-se à impetrante buscar o direito pretendido nas vias ordinárias. 3. Recurso desprovido. (APC 2013.01.1.136514-9, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/01/2014, Publicado no DJE: 27/01/2014) Assim, a petição inicial deste mandado de segurança deve ser indeferida liminarmente. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil e no art. 6o, § 5o, bem como no art. 10, ambos da Lei n. 12.016/2009, denego o mandado de segurança. Custas pela impetrante. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 03 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator